Tribunal: STF
Processo: AI 796611
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
E MENTA : AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS NAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. HIPÓTESE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO INCABÍVEL. 


Não se admite recurso extraordinário, cujas razões não indicam quais os dispositivos constitucionais foram violados. Incidência do enunciado na Súmula 284 desta Corte. 




Ausência de prequestionamento. Questão não ventilada no acórdão recorrido e que não foi suscitada em embargos de declaração. Óbice previsto pelos enunciados das Súmulas 282 e 356/STF. 




Discussão constitucional levantada pelos recorrentes que, para ser analisada, necessita de exame prévio de norma infraconstitucional. Caracterização de ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal. Precedentes. 




Ausência de base legal para a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 




Agravo regimental a que se nega provimento.